Tribunal: TJDFT
Processo: 0719497-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Operadora. Entidade de autogestão. Finalidade lucrativa. Concorrência no mercado. Inexistência. Relação de consumo. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Tratamento domiciliar “home care”. Postulação pela beneficiária do plano. Cobertura excluída. Previsão contratual. Cláusula específica. Conformação com a legislação de regência. Eficácia. Prescrição médica. Substituição da internação hospitalar por assistência domiciliar. Pressupostos e necessidade ausentes. Acompanhamento médico ou suporte mecânico. Desnecessidade. Assistência de técnico de enfermagem. Qualificação como tratamento home care. Impossibilidade técnica. Assistência fomentada pela operadora. Realização das necessidades terapêuticas da beneficiária. Atendimento especializado multidisciplinar. Dispensação. Transmudação em tratamento home care. Inviabilidade. Concessão. Impossibilidade. Exclusão expressa. Legitimidade. Tutela provisória. Concessão. Pressupostos. Ausência. Inverossimilhança do aduzido. Indeferimento. Agravo conhecido e provido. Embargos de declaração. Arguição de nulidade. Recurso de agravo. Decisão por Maioria. Julgamento sob a forma do artigo 942 do código de processo civil, com quórum qualificado. técnica processual inaplicável. Procedimento restrito ao recurso de apelação. Julgado hígido. Acórdão. Omissões e contradições. Inexistência. Pretensão aclaratória. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, por maioria, provera o agravo de instrumento interposto pela embargada em face da decisão que, nos autos da ação cominatória, com pedido de tutela de urgência, manejada em seu desfavor pela embargante, deferira a tutela de urgência incidental que postulara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao tratamento home care que lhe fora prescrito, conforme requisições médicas, fomentando na integralidade o atendimento domiciliar prescrito.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de nulidade, omissão ou contradição a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pela embargada em ambiente de agravo de instrumento, julgado obtido por maioria de votos, demandando a elucidação da pretensão aclaratória, inclusive, a definição se a fórmula de ampliação de quórum, em caso de julgamento por maioria, se aplica também ao recurso de agravo (CPC, art. 942)
III. Razões de decidir
3. A técnica de julgamento implantada pelo artigo 942 do Código de Processo Civil, que enseja a ampliação do quórum em situação de resolução do recurso por maioria de votos, somente é aplicável em se tratando de apelação ou, ainda, de agravo derivado de decisão que resolvera parcialmente o mérito, não se aplicando no caso de resolução de agravo que versara sobre tutela provisória, conforme emerge da interpretação sistemática e lógica do dispositivo, que, dispondo sobre sistemática procedimental que substituíra o recurso de embargos infringentes, está endereçada apenas aos julgados que resolvem o mérito da causa posta em juízo.
4. A resolução do recurso de agravo é pautada pela matéria que fora devolvida a reexame como inerente ao efeito devolutivo que lhe é inerente e sua elucidação deve ser empreendida segundo os contornos dos atos processuais e provas produzidos até o momento da edição do decisório recorrido, sob pena de incursionar o julgado que o resolve por resolução extra ou ultra petita, e, assim, é inviável que o acórdão seja reputado omisso, contraditório ou permeado por erro material em razão de, pautando-se por aludidos contornos, não ter disposto sobre atos e provas produzidos após a edição do decisório recorrido e formulação da irresignação, pois, se o caso, devem ser objeto de novas formulações, deflagrando nova via recursal.
5. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
8. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.